Tribunal: TJMT
Processo: 0000092-89.2019.8.11.0014
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000092-89.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LEANDRO SANTANA BARBOSA - CPF: 018.929.051-08 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), Justica Publica (VÍTIMA), ANTONIO GARCIA NETO - CPF: 495.233.258-68 (ASSISTENTE), WUDSON CLEYTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.665.791-81 (ASSISTENTE), ALBERTO JAIRO PEREIRA MACEDO - CPF: 105.393.968-00 (ASSISTENTE), JOACYR SILVA DA COSTA (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0000092-89.2019.8.11.0014

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE POXORÉO

APELANTE: LEANDRO SANTANA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 30/06/2022

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMOSNTRADAS – PENA APLICADA ESCORREITA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EQUIVOCADA – CORREÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, § 2º DO CP – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando devidamente demonstrada a materialidade e autoria do delito do artigo 330 do CP, com a desobediência à ordem judicial, resta ao magistrado a condenação com a respectiva aplicação da pena.

Sendo a pena inferior a um ano, aplicável o artigo 44, § 2º do CP, com a substituição da pena privativa de liberdade por apenas 01 pena restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução penal, tendo razão o apelo neste ponto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviada por LEANDRO SANTANA BARBOSA, contra a sentença que lhe condenou nas penas previstas no artigo 330 do CP, aplicando a pena de 15 dias de detenção e 10 dias-multas, substituindo por duas penas restritivas de direitos, pugnando pelo conhecimento do apelo, com reforma da sentença ante a ausência de demonstração do crime de desobediência, narrados em suas argumentações recursais, e, alternativamente, pela correção da pena que foi feita a substituição da pena restritiva de liberdade por duas penas restritivas de direitos, ao passo que, segundo o artigo 44, § 2º do CP, deveria ser por apenas uma.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pelo parcial provimento, com o acolhimento do pedido subsidiário do apelante.

Em sede de 2º Grau, o representante do Ministério Público opinou no mesmo sentido, ratificando os termos das contrarrazões de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a materialidade e autoria do delito em tela, de crime de desobediência, insculpido no artigo 330 do CP, registro que, apesar da insurgência do apelante, restou mais que demonstrada sua recalcitrância em cumprir a ordem judicial do despejo da área que estava a ocupar, sendo muito bem retratado tal fato em análise pela decisão judicial da lavra do magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, bem como, pela decisão proferida

Eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva que retratam o descumprimento da decisão, além dos documentos que embasaram o Termo Circunstanciado 143.5.2019.1637.

Isso sem falar nas provas testemunhais colhidas nos autos, nas pessoas de Joacyr da Silva Costa – Oficial de Justiça, Alberto Jairo Pereira Macedo – Policial Civil, Wydson Cleiton dos Santos Silva – Policial Civil, todos ouvidos na fase judicial, sendo todos no mesmo sentido de que o apelante deliberadamente desatendeu a ordem judicial do despejo anteriormente cumprida contra o mesmo.

Inclusive o próprio apelante, quando ouvido na fase policial, em data de 30/01/2019, em data posterior à ordem determinada do despejo, o mesmo assim se pronunciou:

“ (...) que continua residindo na fazenda... e que na verdade está exercendo sua defesa através de recursos judiciais para ver evidenciado que o melhor direito lhe pertence” (ID 127537244 - pág. 88)

Bem como, na sentença se retira:

“No caso em tela, verifico o preenchimento de tais requisitos, eis que o réu, mesmo após a primeira ordem de despejo ocorrida em 27/11/2018, confirmou perante a Autoridade Policial, em janeiro de 2019, que ainda residia na fazenda Santa Clara com sua família.”

“Não obstante, no interrogatório em Juízo, confirmou que, em janeiro de 2019, residia no local, e ainda, afirmou que o sítio era seu e que também não havia retirado seus animais do local”

Ou seja, mesmo com a ordem cumprida, o mesmo preferiu não cumprir, é o que se conclui, mesmo fato destacado na sentença, que o mesmo em janeiro de 2019 ainda morava no local, afirmando que o sítio era seu e ainda não havia retirado os animais.

Em relação à materialidade e autoria, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, moldes do artigo 82, § 5º da Lei 9099/95, acrescidos dos aqui delimitados.

Porém, em alternativa subsidiária, registro que a pena aplicada foi de 15 dias de detenção e ainda 10 (dez) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, mas tal substituição se deu ao arrepio da lei, de forma equivocada, visto que o artigo 44, § 2° do CP, assim está redigido:

“§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
”

Desta feita, somente se conclui pelo acolhimento parcial do recurso, com a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, a ser fixada no juízo das execuções penais.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de apelação e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fazer a corrigenda da sentença,
apenas
para permitir:

a)

A substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo das execuções penais;

No mais mantida a sentença em seus ulteriores termos.

Diante do resultado do recurso, bem como, pela ausência de previsão legal, deixo de condenar a parte apelante ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022